Tribunal: TJES
Processo: 5037732-53.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037732-53.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: TANIA MARCIA FURTADO GUIMARAES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora do Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, no período de 08.11.2016 a 08.2019.

2.O Estado alegou prescrição quinquenal e sustentou que a sentença contrariou precedente vinculante do STF, ao desconsiderar a suspensão dos efeitos financeiros prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança das verbas nele discutidas; e (ii) saber se, superada a situação excepcional que justificou a suspensão dos efeitos financeiros, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional de servidores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STJ reconhece que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ações ordinárias de cobrança de parcelas nele tratadas.

5.O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no MS coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cuja decisão transitou em julgado em 28.03.2019.

6.A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, limitando-se a reconhecer a superação da suspensão legal com o reequilíbrio fiscal a partir de setembro de 2018, conforme alegação do próprio ente estatal.

7.A sentença fixou corretamente o termo final da obrigação em agosto de 2019 e aplicou os critérios legais para correção monetária e juros conforme a EC nº 113/2021.

8.Não se verifica ausência de dialeticidade recursal, pois o Estado apresentou fundamentação suficiente ao seu inconformismo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. Superada a situação excepcional que justificava a suspensão dos efeitos financeiros de promoção funcional, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias por servidor público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 1º, I; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 18.06.2019; TJES, MS 0036097-44.2016.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 14.09.2017, DJe 22.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.5037732-53.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: TÂNIA MÁRCIA FURTADO GUIMARAES

JUIZ SENTENCIANTE: JOSÉ FLAVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. SUPERAÇÃO DA MOTIVAÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora do Tribunal de Justiça, reconhecendo o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, no período de 08.11.2016 a 08.2019.

2.O Estado alegou prescrição quinquenal e sustentou que a sentença contrariou precedente vinculante do STF, ao desconsiderar a suspensão dos efeitos financeiros prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança das verbas nele discutidas; e (ii) saber se, superada a situação excepcional que justificou a suspensão dos efeitos financeiros, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional de servidores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do STJ reconhece que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ações ordinárias de cobrança de parcelas nele tratadas.

5.O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no MS coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cuja decisão transitou em julgado em 28.03.2019.

6.A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, limitando-se a reconhecer a superação da suspensão legal com o reequilíbrio fiscal a partir de setembro de 2018, conforme alegação do próprio ente estatal.

7.A sentença fixou corretamente o termo final da obrigação em agosto de 2019 e aplicou os critérios legais para correção monetária e juros conforme a EC nº 113/2021.

8.Não se verifica ausência de dialeticidade recursal, pois o Estado apresentou fundamentação suficiente ao seu inconformismo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança das parcelas nele discutidas. 2. Superada a situação excepcional que justificava a suspensão dos efeitos financeiros de promoção funcional, é legítima a cobrança das diferenças remuneratórias por servidor público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 1º, I; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.807.123/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 18.06.2019; TJES, MS 0036097-44.2016.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 14.09.2017, DJe 22.09.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
Tânia Márcia Furtado Guimarães
em face do
Estado do Espírito Santo
, na qual a autora, servidora efetiva do Tribunal de Justiça, pleiteia o pagamento das verbas retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016.

Em contestação (ID 11549389), o Estado suscita prejudicial de prescrição. No mérito, alega, em suma, que a parte autora não faz jus ao pagamento das diferenças salariais reclamadas, na medida em que o não pagamento dos efeitos financeiros relativos às promoções foi um ato legal, emanado pela autoridade competente, no estrito cumprimento do disposto no art. 1º, da Lei Estadual n. 10.470/2015. Assevera que, se existe norma legal que veda o pagamento (efeitos financeiros) perquirido pela parte autora, a improcedência total de sua pretensão é medida que se impõe.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11549401):

Por todo o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão autoral para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento à Requerente
Tania Marcia Furtado Guimaraes
das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre Novembro/2016 e Agosto/2019 e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em sede de embargos de declaração (ID 11549411), a sentença foi integrada para esclarecer que as diferenças remuneratórias são devidas no período compreendido entre 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 11549402), no qual reiterou a preliminar de prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. No mérito, sustentou que a sentença violaria precedente vinculante do STF, especialmente a ADI 5606/ES, a Súmula Vinculante n. 10 e o Tema 93. Requereu, subsidiariamente, a adequação do índice de correção monetária à norma do art. 3º da EC 113/2021.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 11549412, arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Superada a fase de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Rejeito,
de início, a prejudicial de prescrição. Como bem apontado na sentença, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas nele discutidas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL LOCAL DE EXERCÍCIO ¿ ALE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO DE COLETIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra julgado publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada pela parte ora agravada contra a São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo, objetivando o recebimento do Adicional Local de Exercício - ALE, referente ao período dos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença, afastando a alegada prescrição do direito de ação, julgou procedente o pedido, \"determinando o magistrado o pagamento das parcelas, observada a prescrição quinquenal, incidentes juros de mora, a partir da notificação no mandado de segurança coletivo\", a qual, quanto à prescrição quinquenal, foi mantida pelo Tribunal a quo. III.
No caso, o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência do STJ, em hipóteses semelhantes, no sentido de que \"a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(STJ, RESP 1.807.123/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019). (destaquei).

No caso, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em
28/03/2019
, e a presente ação foi ajuizada em
15/11/2023
. Assim, não há que se falar em prescrição.

Afasta-se
também a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, levantada em contrarrazões. Conforme jurisprudência do STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente apresenta argumentos aptos a impugnar os fundamentos da sentença e expressa seu inconformismo de forma motivada — o que se verifica no presente caso.

No mérito propriamente dito, a sentença merece ser mantida.

A presente demanda tem por objeto o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional de servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, referente ao ano de 2016.

O direito à promoção funcional foi reconhecido judicialmente no bojo do Mandado de Segurança n. 0036097-44.2016.8.08.0000, impetrado pelo sindicato da categoria, no qual se declarou a ilegalidade da omissão administrativa quanto à deflagração do procedimento de promoção. No referido acórdão, restou expressamente determinada a promoção funcional, com suspensão temporária dos efeitos financeiros, à luz da Lei Estadual n. 10.470/2015:

TRIBUNAL PLENO A C Ó R D Ã O Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 Impetrante:Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário A. coatora: Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Relatora:Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3. Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos.
4. Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o egrégio Tribunal Pleno, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de mérito de decadência. Por igual votação, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 14 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (grifei).

Com o trânsito em julgado do acórdão, consolidou-se o direito à promoção funcional. A controvérsia reside apenas quanto ao momento em que cessou a suspensão dos efeitos financeiros — o que, segundo consta no próprio recurso do Estado (vide ID 11549389 – pág. 08 - segundo parágrafo), ocorreu em setembro de 2018, com o reequilíbrio da gestão fiscal.

Desse modo, é plenamente legítimo o pleito da autora quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período entre 11/2016 e 08/2019, conforme fixado na sentença e decisão integrativa.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário, entendo que não merece acolhimento. A sentença não declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual n. 10.470/2015, tampouco negou sua aplicação. Apenas reconheceu o direito à cobrança das verbas remuneratórias deferidas por decisão transitada em julgado, que jamais foi anulada ou modificada.

Ressalte-se que a própria ADI 5606/ES reconheceu a constitucionalidade da referida norma justamente por prever a suspensão temporária dos efeitos financeiros — e não supressão definitiva. Comprovada a superação da situação excepcional que justificava a suspensão, resta evidente a exigibilidade das parcelas vencidas.

Por fim, quanto ao pedido de modificação do índice de correção monetária, anoto que não há interesse recursal, pois a sentença já determinou expressamente a aplicação do art. 3º da EC 113/2021, com incidência da taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Em razão disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

CONDENO
o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento parcial divergência apenas para reconhecer a prescrição quinquenal no caso, restando prescritas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da demanda, posto que entendo que não há interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança individual de trato sucessivo quando se trata de ação coletiva, interrompendo, tão somente, a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE parcial provimento para
manter a condenação no pagamento das
diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre 08/11/2016 e Agosto/2019,
observando-se, tão somente, o prazo quinquenal de prescrição considerando a data do ajuizamento da demanda
. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.